Tribunal: TJES
Processo: 5005159-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005159-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATEUS BARBIERI GAVA

AGRAVADO: ESTER BALARDINO GAVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. ACORDO HOMOLOGADO EXCLUINDO DÉBITOS PRETÉRITOS. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mateus Barbieri Gava contra decisão da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e embargos de declaração, mantendo a execução de alimentos promovida por Ester Balardino Gava sobre valores oriundos de reclamação trabalhista. O agravante sustenta que os créditos trabalhistas referem-se a período anterior ao nascimento da alimentanda e ao acordo homologado em 2012, o qual expressamente excluiu débitos pretéritos. Requereu a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a incidência da obrigação alimentar sobre verbas trabalhistas relativas a período anterior ao acordo homologado judicialmente entre as partes, que expressamente afastou a existência de débitos pretéritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo celebrado entre as partes em 2012, homologado judicialmente com a participação do Ministério Público, fixou alimentos em 20% sobre os rendimentos líquidos do genitor, com inclusão de verbas rescisórias e décimo terceiro, mas excluiu expressamente débitos pretéritos, conferindo segurança jurídica ao ajuste.

Os créditos trabalhistas executados referem-se a vínculo empregatício encerrado antes da homologação do acordo de 2012, sendo anterior à constituição da nova obrigação alimentar, o que inviabiliza a cobrança retroativa.

A alimentanda é atualmente maior de idade, o que afasta a urgência alimentar e o risco à sua subsistência, não se verificando situação de vulnerabilidade que justifique exceção à regra pactuada.

A jurisprudência do STJ admite a transação sobre parcelas vencidas da obrigação alimentar, não configurando renúncia ao direito alimentar futuro, desde que o acordo seja homologado judicialmente.

A liberação de valores constritos na Justiça do Trabalho, portanto, deve ser obstada, diante da validade do acordo firmado e da ausência de direito à cobrança retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A transação homologada judicialmente que expressamente afasta a existência de débitos alimentares pretéritos impede a cobrança retroativa sobre verbas trabalhistas recebidas posteriormente.

É válida a cláusula de acordo que fixa alimentos futuros e exclui créditos anteriores à sua celebração, ainda que relativos a verbas salariais de natureza remuneratória.

A maioridade da alimentanda afasta a urgência da obrigação alimentar, sendo necessário demonstrar situação de vulnerabilidade para justificar a execução retroativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mateus Barbieri Gava
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id externo 40932527 e 66241837), que, nos autos da
ação de execução de alimentos
, interposta por
Ester Balardino Gava
, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, bem como os embargos de declaração interpostos posteriormente.

No presente recurso, o agravante alega, em síntese: a) que o nascimento da parte agravada ocorreu em momento posterior ao período do vínculo empregatício reconhecido na reclamação trabalhista que originou os créditos objeto da presente execução, o que, a seu ver, afastaria o direito à percepção da verba alimentar sobre tais valores; b) o acordo celebrado no ano de 2004, quando a obrigação alimentar foi fixada, não prevê descontos em outros rendimentos do Recorrente, sobretudo rescisão; c) que há excesso de execução, em razão de supostos equívocos nos cálculos apresentados, os quais, segundo sustenta, não observam os parâmetros fixados na sentença exequenda.

Superados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito
. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à pretensão de obstar a liberação de valores constritos no âmbito da Justiça do Trabalho, medida determinada por decisão do Juízo a quo.

Consta nos autos que
o agravante e a alimentanda celebraram acordo homologado judicialmente em 09.04.2012 (id 13043050)
, no bojo de ação revisional de alimentos,
fixando-se o percentual de 20% sobre os rendimentos líquidos do genitor
, após descontos obrigatórios de INSS e IR, incluindo incidência sobre rescisão contratual e décimo terceiro salário. Importa destacar que, na própria
sentença homologatória do acordo, restou consignado expressamente que “não há débitos pretéritos a serem quitados”
, o que
afasta a possibilidade de cobrança retroativa de valores que remontem a período anterior à referida homologação
, notadamente por se tratar de ajuste firmado entre as partes com anuência do juízo competente.

Outro aspecto relevante reside no fato de que
a reclamação trabalhista que resultou no recebimento das verbas ora discutidas foi ajuizada no ano de 2010
, tendo como objeto o
vínculo empregatício mantido entre 21.06.2005 e 07.04.2010
, sendo a sentença proferida em 17.08.2011 (ID 13042259, fls. 19/26), ou seja,
em momento anterior à data do acordo homologado judicialmente em 09.04.2012
. Assim, ainda que parte dos valores percebidos possam ostentar natureza remuneratória — consoante elementos constantes dos autos, como a sentença trabalhista (id 13042259, fls. 19/26), o acórdão proferido no recurso ordinário (id 13042259, fls. 27/47) e o laudo pericial (id 13042259, fls. 50/150) —,
não se pode ignorar que tais importâncias referem-se a relação laboral anterior à constituição da nova obrigação alimentar firmada pelas partes no referido acordo de 2012.

Imperioso reconhecer que a obrigação alimentar vem sendo regularmente satisfeita desde o ano de 2004, momento em que fora fixada inicialmente (id 13043049), mediante desconto em folha de pagamento do alimentante, ora agravante. Ademais,
a alimentanda atualmente é maior de idade, circunstância que altera substancialmente o caráter de urgência dos alimentos, afastando, por ora, o risco de comprometimento da sua subsistência ou dignidade
, especialmente porque não restou demonstrada situação de vulnerabilidade socioeconômica que justificasse a excepcionalidade de execução retroativa sobre verbas salariais de período anterior ao novo pacto firmado entre as partes no ano de 2012.

Ademais, sob
a relatoria do Ministro Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, em recente julgado, assentou o entendimento que a
transação sobre as parcelas vencidas da obrigação alimentar não representa violação ao caráter irrenunciável do direito aos alimentos.

Conforme a orientação jurisprudencial daquela Corte Superior, conquanto a obrigação alimentar seja, por essência, irrenunciável,
a transação versando sobre créditos de parcelas vencidas é plenamente válida, uma vez que se refere a uma dívida já constituída, e não ao próprio direito fundamental a alimentos futuros
. Desse modo, o Tribunal da Cidadania entendeu que a realização de acordo que prevê a exoneração do débito alimentar em fase de execução judicial, quando homologado por sentença, produz os devidos efeitos jurídicos, garantindo a segurança e a estabilidade da relação jurídica entre as partes. (
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/13072020-E-possivel-a-realizacao-de-acordo-para-exonerar-devedor-de-pensao-alimenticia-das-parcelas-vencidas.aspx
).

Dessa forma, a
existência do acordo formalizado em audiência, homologado pelo Juízo competente e com a participação do Ministério Público
, no qual se consignou expressamente que “não há débitos pretéritos a serem quitados” (id 13043050 – fl. 01),
deve ser reputada plenamente válida e eficaz
, estando em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Por derradeiro, tendo em vista a elevada sensibilidade e complexidade da matéria, mostra-se recomendável a apreciação colegiada da controvérsia, de modo a conferir maior legitimidade e estabilidade à decisão proferida.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito, a ele
dou
provimento
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, a fim de
obstar a liberação dos valores constritos no âmbito da Justiça do Trabalho.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.